Tribunal: TJES
Processo: 0022951-92.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR – Edital CBMES/CFO nº 001/ 2011 – SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 787/2014 – ALTERAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS – IDADE - ADEQUAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

1. A questão de fundo cinge-se a verificar a suposta ilegalidade na aplicação da Lei Complementar nº 787/2014 ao certame destinado à seleção e matrícula para o Curso de Formação de oficial combatente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (QOCBM), regulamentado pelo Edital CBMES/CFO nº 001/ 2011 – de 08/12/2010.

2. Enquanto não concluído e homologado o concurso público, pode a Administração alterar as condições do certame constante do respectivo edital, para adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie. Antes do provimento do cargo, o candidato tem mera expectativa de direito à nomeação.

3. Considerando que ao tempo da alteração legislativa ainda restavam incompletas algumas das etapas do concurso, de sorte que o autor detinha mera expectativa de direito, incapaz de convolar-se em direito adquirido, pois enquanto não concluído e homologado o certame, pode a Administração alterar as suas condições para adaptá-las à nova legislação.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022951-92.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO ROCHA ANGELO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR – Edital CBMES/CFO nº 001/ 2011 – SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 787/2014 – ALTERAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS – IDADE - ADEQUAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

1. A questão de fundo cinge-se a verificar a suposta ilegalidade na aplicação da Lei Complementar nº 787/2014 ao certame destinado à seleção e matrícula para o Curso de Formação de oficial combatente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (QOCBM), regulamentado pelo Edital CBMES/CFO nº 001/ 2011 – de 08/12/2010.

2. Enquanto não concluído e homologado o concurso público, pode a Administração alterar as condições do certame constante do respectivo edital, para adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie. Antes do provimento do cargo, o candidato tem mera expectativa de direito à nomeação.

3. Considerando que ao tempo da alteração legislativa ainda restavam incompletas algumas das etapas do concurso, de sorte que o autor detinha mera expectativa de direito, incapaz de convolar-se em direito adquirido, pois enquanto não concluído e homologado o certame, pode a Administração alterar as suas condições para adaptá-las à nova legislação.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022951-92.2015.8.08.

APELANTE: ADRIANO ROCHA ANGELO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADRIANO ROCHA ANGELO DOS SANTOS
contra a r. sentença de fls. 232/236 (vol. 02 – 69 a 77), proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada por Adriano Rocha Angelo dos Santos
,
julgou improcedente o pedido contido na exordial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, condenando o demandante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspendendo contudo sua exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em sua peça recursal (fls. 238/261 – vol. 01, de 81 a 127), o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
houve violação ao princípio da estrita vinculação às regras do Edital, que na qualidade de “lei do concurso” vincula todos os requisitos e condições para fluência do certame;
(ii)
os requisitos para inscrição e aprovação do concurso público devem ser aferidos com base na legislação vigente à época da realização do certame (
tempus regit actum
), não podendo alteração legislativa posterior ao edital ser aplicada ao concurso em trâmite.

Assim, requer a reforma do r.
decisum
hostilizado, com a finalidade de que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões apresentadas pelo ente recorrido, às fls. 263/269 (vol. 02, fls. 131 a 142), em que pugna pela revogação do benefício da gratuidade de justiça concedida ao recorrente, bem como pelo desprovimento do recurso.

Para propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Narra o autor,
ADRIANO ROCHA ANGELO DOS SANTOS
,
conforme descrito na peça exordial (fls. 02/53), que se inscreveu no certame regulamentado pelo Edital CBMES/CFO nº 001/ 2011 – de 08/12/2010, destinado à seleção e matrícula ao Curso de Formação de oficial combatente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (QOCBM).

Relata que o edital regulador do certame previa 07 (sete) etapas para o processo seletivo, sendo classificado em 98 colocação.

Informa que em virtude de autorização governamental, houve a formação da 5ª Turma, conforme Edital nº 42, de 22/12/2014, convocando os candidatos classificados entre a 80 e 104 colocação para participar do teste de aptidão física (TAF), para suprir 07 (sete) vagas para o CFO 2015.

Salienta que após a realização do TAF, o requerente foi considerado apto e aprovado em 8º lugar, conforme Edital nº 54, sendo o primeiro suplente da respectiva turma.

Entretanto, alega que os candidatos Guilherme Martinelli Schulz e Davi Pedroza Gonçalves de Morais, considerados aptos e convocados respectivamente na 6ª e 7ª colocação, não cumpriam todos os requisitos do edital, pois eram civis e estavam com idade acima do limite permitido de 25 anos.

Argumenta o recorrente que o Edital, em seu capítulo IV, item 4.1, alínea b (fls. 37), estabelece que o candidato deve:

b) ter idade mínima de 17 (dezessete) anos e máxima de 25 (vinte e cinco) anos, até a data da incorporação, se civil. Se Militar Estadual da Ativa no Espírito Santo, descontado o tempo de efetivo serviço prestado à Corporação, atinja a idade máxima de 25 (vinte e cinco) anos, até a data da matrícula no Curso de Formação de Oficiais(...).

Relata que o candidato Guilherme Martinelli Schulz contava na data da posse com 26 anos completos e Davi Pedroza Gonçalves de Morais com 27 anos completos, devendo ambos serem eliminados do certame, por não contarem com a idade limite no momento da matrícula no curso de formação.

Aduz ainda que por ser militar da ativa, possui contagem de idade diferenciada, já que sempre é descontado o tempo de efetivo serviço prestado à corporação, sendo que à época da convocação, em 23/04/2015, estava com 28 anos, 10 meses e 18 dias, e pela previsão editalícia, possui a idade de 24 anos, 10 meses e 09 dias (Capítulo IV, item b – fls. 37).

Expõe ainda o apelante que a vigência de lei posterior que aumentou a idade limite de aprovação não pode ser aplicada ao caso, por clara violação aos princípios da vinculação ao edital, boa-fé, igualdade, impessoalidade, moralidade, legítima confiança e segurança jurídica.

Diante desse panorama, o autor, por considerar fazer jus à continuidade no certame e, requereu a eliminação dos candidatos Guilherme Martinelli Schulz e Davi Pedroza Gonçalves de Morais do certame, por ultrapassarem a idade limite prevista no Edital, com o consequente reconhecimento do seu direito em participar do Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros.

Em contestação (fls. 299/), o ente estatal defendeu a legalidade da aplicação da Lei Complementar nº 787/2014, que alterou para 28 (vinte e oito) anos a idade máxima para participação no concurso público, a ser comprovado no primeiro dia de inscrição do respectivo certame, dando cumprimento ao princípio da legalidade quando convocou os candidatos Guilherme e Davi para participação no curso de formação.

Com o transcorrer da instrução processual, sobreveio aos autos a sentença ora impugnada, que julgou improcedente o pedido autoral.

Inconformado com esse comando decisório, o apelante recorreu, argumentando em sua peça recursal (fls. 238/261), em síntese, que
(i)
conforme princípio
tempus regit actum
, lei posterior não poderia influenciar na relação firmada na vigência de lei anterior;
(ii)
não houve observância do princípio da vinculação ao edital, que previa a idade limite de 25 anos para ingresso na carreira; e
(iii)
houve violação ao princípio da segurança jurídica.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifico que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Inicialmente, ressalto que o apelado, em sede de contrarrazões, impugna a concessão da assistência judiciária gratuita ao autor, bem como sustenta que nada impede que alteração legislativa posterior ao edital possa ser aplicada ao concurso em andamento, já que em curso algumas fases do certame, podendo a administração pública adequá-lo à nova norma.

A questão de fundo cinge-se a verificar a suposta ilegalidade na aplicação da Lei Complementar nº 787/2014 ao certame destinado à seleção e matrícula para o Curso de Formação de oficial combatente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (QOCBM), regulamentado pelo Edital CBMES/CFO nº 001/ 2011 – de 08/12/2010.

O concurso para o qual o autor se candidatou, regido pelo Edital nº 01/2010, tomou por base as previsões da Lei Estadual nº 3.196/78, então vigente, em atenção ao princípio da legalidade, sendo que naquela oportunidade foi prevista a adoção da idade máxima de 25 (vinte e cinco) anos.

Com o advento da lei complementar nº 787/2014, que aumentou o limite etário para 28 anos, a administração pública se viu obrigada a aplicá-la ao concurso público em andamento.

Pontue-se que a Lei Complementar nº.787/2014 traz tão somente a alteração do art. 10 da Lei 3.196, quanto à questão da idade:

Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos:

(...)

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.”

Como se sabe, a pretensão formulada pelo autor não necessita de maiores digressões, já que a matéria em análise encontra-se sedimentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO. ALTERAÇÃO DO EDITAL.
1.
Enquanto não concluído e homologado o concurso público, pode a Administração alterar as condições do certame constantes do respectivo edital, para adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie. Antes do provimento do cargo, o candidato tem mera expectativa de direito à nomeação
. Precedentes. 2. Recurso provido.
(
RE 318106, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 18/10/2005, DJ 18-11-2005 PP-00025 EMENT VOL-02214-03 PP-00435 LEXSTF v. 28, n. 325, 2006, p. 279-282)

Nesta seara, considerando que o autor à época apenas detinha mera expectativa de direito à nomeação, eventual alteração legislativa poderia ser aplicada ao caso. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CONCURSO. RECRUTAMENTO DE MILITARES TEMPORÁRIOS. LEI POSTERIOR. LIMITE ETÁRIO DOS CANDIDATOS. LEI 13.954 DE 16.12.2019. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. -
De acordo com entendimento que vem sendo observado no Supremo Tribunal Federal, a lei posterior ao edital do concurso a ele se aplica, enquanto não homologado o resultado, pois o ato convocatório apenas dá início ao procedimento de seleção de candidatos, que não têm direito adquirido à nomeação, apenas mera expectativa de direito, pois a investidura pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos na lei vigente à sua data
-
Na mesma linha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que o edital é a lei do concurso, sendo vedado à Administração Pública alterá-lo, salvo para, em razão do princípio da legalidade, ajustá-lo à nova legislação, enquanto não concluído e homologado o certame
- No caso em apreço, após o término das inscrições, no dia 16 de dezembro de 2019, entrou em vigor a Lei 13.954 de 16 de dezembro de 2019 que alterou o artigo 27 da lei 4375/64 ( Lei do Servico Militar), passando a prever idade máxima de 40 (quarenta) anos para a participação em processos seletivos relativos ao serviço militar voluntario, norma que em princípio incide no certame questionado (cujo período de inscrição foi de 03 a 15 de dezembro de 2019).(TRF-4 - AG: 50097006220204040000 5009700-62.2020.4.04.0000, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 01/07/2020, QUARTA TURMA

Cumpre destacar ainda que o processo nº 0013668-45.2015.8.08.0024, citado pelo apelante, na qual o candidato Flávio Oliveira Cirino, habilitado em 9º lugar obteve liminar para participar do curso de formação, foi julgado improcedente na data de 07/11/2023, pendente ainda o trânsito em julgado.

Nesse contexto, considerando que ao tempo da alteração legislativa ainda restavam incompletas algumas das etapas do concurso, de sorte que o autor detinha mera expectativa de direito, incapaz de convolar-se em direito adquirido, pois enquanto não concluído e homologado o certame, pode a Administração alterar as suas condições para adaptá-las à nova legislação, de forma que a r. sentença objurgada não merece, como dito antes, ser reformada.

Ressalto que a convocação dos candidatos Guilherme Martinelli Schulz e Davi Pedroza Gonçalves de Morais foram regulares, não havendo que se falar em preterição pelo autor, que, conforme já dito, tinha apenas mera expectativa de direito à convocação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO PROVIMENTO
.

Majoro a verba honorária para R$1.000,00 (um mil reais), mas mantenho ao autor o benefício da assistência judiciária gratuita, suspendendo a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, a teor do art. 98, § 3º do NCPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.